Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. AUSÊNCIA DE RETORNO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. PERDA PARCIAL DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave por fuga, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado e aplicou a perda de 1/6 dos dias remidos. O agravante não retornou ao cumprimento da pena após o gozo de saída temporária, sendo recapturado na residência familiar, após comunicação às autoridades por intermédio de sua genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do agravante pode ser desclassificada de falta grave para falta de natureza média, com fundamento no artigo 111, XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal, diante da curta duração da evasão e da alegada ausência do elemento subjetivo; e (ii) estabelecer se é possível afastar as sanções de regressão de regime e de perda dos dias remidos aplicadas em decorrência da falta grave reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 50, inciso II, classifica expressamente como falta grave a conduta de fugir, sendo suficiente o não retorno espontâneo ao estabelecimento prisional na data aprazada para a configuração do dolo de evasão, independentemente da duração do período de ausência ou da forma como se deu a recaptura.
4. A mediação da genitora do apenado para a comunicação às autoridades, ainda que alegadamente por iniciativa do sentenciado, não equivale à apresentação voluntária e direta ao Juízo da Execução e não afasta o elemento subjetivo da fuga já consumada com o simples não retorno.
5. A desclassificação da conduta para falta de natureza média, com base no artigo 111, XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal, é inviável, pois a hipótese de não retorno após benefício externo está expressamente tipificada como falta grave na legislação federal de execução penal, norma de hierarquia e especificidade superiores.
6. A regressão ao regime fechado e a perda parcial dos dias remidos são consequências legais da prática de falta grave, nos termos dos artigos 118, I, e 127, caput, da Lei de Execução Penal, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o descumprimento do dever de retorno ao estabelecimento prisional após o gozo de benefício externo configura fuga e falta grave, sendo inviável a desclassificação para falta média.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O não retorno espontâneo do apenado ao estabelecimento prisional após o gozo de saída temporária configura fuga e, portanto, falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, independentemente da duração do período de evasão ou da forma de recaptura.
2. A mediação de terceiro para a comunicação às autoridades não equivale à apresentação voluntária do apenado e não afasta o elemento subjetivo da fuga.
3. A desclassificação da conduta de fuga para falta de natureza média, com base no Código Penitenciário do Distrito Federal, é inviável diante da expressa tipificação legal federal.
4. A regressão de regime e a perda parcial dos dias remidos são sanções legalmente estabelecidas diante da falta grave devidamente demonstrada."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 50, II, 118, I, 127, caput; Código Penitenciário do Distrito Federal, artigo 111, XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 478.430/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019; TJDFT, Acórdão 2016728, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1399781, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 10.02.2022; TJDFT, Acórdão 1064875, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 30.11.2017; TJDFT, Acórdão 1272262, 2a Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 06.08.2020; TJDFT, Acórdão 1884315, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 27.06.2024.